Tribunal: TJMT
Processo: 1039571-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039571-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DOUGLAS AVELAR SOBRINHO - CPF: 055.550.051-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1039571-83.2022, ajuizada em face de
DOUGLAS AVELAR SOBRINHO
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que, embora a notificação extrajudicial tenha sido devolvida pelo motivo “ausente”, a mora do devedor restou devidamente constituída mediante protesto do título por edital.

Posto isso, requer a reforma da sentença

Sem contrarrazões, haja vista que não ocorreu a triangularização da relação jurídico-processual. (ID. 159510776)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Quanto ao uso da notificação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor.

No caso em exame, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de financiamento foi devolvida pelo motivo “ausente” e não houve o esgotamento de todos os meios para localização do devedor, antes do protesto do título por edital.

Nesse sentido, o posicionamento deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE
– MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)
. Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.”
(N.U 1002521-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora.

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.
(N.U 1019102-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023